Tribunal: CARF
Processo: 13811.002480/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002480/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos às despesas médicas
por meio de recibos e / ou outros elementos de convicção, em consonância com
os requisitos legais, devem ser restabelecidas as deduções pleiteadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$
5.825,46.Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial
em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 1754.661 -
11a Turma da DRJ/SP2, fls. 56 a 62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002480/2009-97
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002480/2009-97

Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n° 3000. de 26 de março de 1999 (RIR 99),
foi lavrada, em 18/05/2009 a Notificação de Lançamento às fls. . relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005. por intermédio da qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 11.613.02 dos quais R$ 5.481.98 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 4.111,48 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 2.019,56 de Juros de Mora (calculados até 29/05/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR 99. todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.404.00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
31.216.34 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, em 23/06/2009. a impugnação,
alegando que:
Recebeu a notificação em 22/05/2009 (sexta-feira);
Não recebeu qualquer intimação antes desta data:
Refuta o conteúdo total da notificação de lançamento, das deduções com dependentes
no valor de R$ 1.404.00 e de despesas médicas no valor de R$ 31.216.34 e junta nesta
oportunidade os comprovantes:
Requer o imediato e efetivo cancelamento da notificação de lançamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002480/2009-97

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas
por meio de recibos em consonância com os requisitos legais, devem ser
restabelecidas as deduções pleiteadas.
DEPENDENTE.
ESPOSA.
CERTIDÃO
DE
CASAMENTO.
COMPROVADO.
Restando comprovado nos autos a relação de dependência, deve ser
restabelecida a dedução pleiteada, conforme informada na Declaração de
Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 63 a 67, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à falta de comprovação
de uma dependente e também pela glosa de despesas médicas.
Na análise da impugnação do contribuinte, o órgão julgador de primeira instância,
deu parcial provimento, considerando comprovado a dependente declarada; no entanto, manteve
a glosa de algumas despesas médicas, pois, nas deduções do plano de saúde foram consideradas
apenas as despesas com o titular e da cônjuge, não sendo os aceitos os outros valores, tendo em
vista que não constam como dependentes na declaração do contribuinte.
No caso, foram glosadas as despesas com a SUL AMERICA SEGURO SAÚDE
S.A, no valor de R$ 13.141,15 e da QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA,
no valor de R$ 3.156,61, totalizando as glosas no valor de R$ 16.297,76.
Em 10 de junho de 2021, na expectativa de julgar a contento a demanda do
contribuinte, através da resolução 2201-000.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, esta turma de julgamento, converteu o julgamento do processo em diligência, a
fim de que seja acostada aos autos a declaração de rendimentos do contribuinte.
Da análise da referida declaração, vê-se que não se encontra a discriminação dos
dependentes, levando a deduzir, como igualmente o fez o órgão julgador de piso, que consta
como única dependente do contribuinte a senhora Maria Regina Machado Pierângelo da Silva,
sua esposa.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002480/2009-97

Considerando os argumentos apresentados, onde são apontados os estratos dos
rateios das despesas médicas do contribuinte e dos beneficiários e, também a sentença judicial de
guarda dos alimentandos, THIAGO MACHADO PIERANGELO e GUSTAVO MACHADO
PIERANGELO, onde consta a obrigação de sua esposa de pagar o plano de saúde; entendo que
devem ser restabelecidas parte das deduções pleiteadas totalizando R$ 5.825,46; sendo que, deste
total, o valor de R$ 4.518,22 referente ao pagamento de despesas com os 2 alimentandos junto à
Sul América Seguro Saúde S.A e R$ 1.307,24 referentes aos pagamentos à ACCESS CLUBE.
O contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de que sejam restabelecidas as deduções
pleiteadas no valor de R$ 5.825,46.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002480/2009-97

Fl. 87
DF CARF MF
Original